Tribunal: STF
Processo: ARE 1487770
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. REPASSE DE VALORES. FUNDO PARTIDÁRIO. PERÍODO DE SUSPENSÃO DE COTAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO INCABÍVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo interno. Precedentes. 2. No decisum monocrático, reformou-se em parte aresto do TRE/SP apenas para determinar a aplicação de R$ 108.550,41 em prol de candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos da EC 117/2022, mantendo-se desaprovadas as contas do exercício financeiro de 2017 do partido agravante, com ordem de recolhimento ao erário de R$ 30.027,41 (referentes a recursos de origem não identificada e de fonte vedada) e de R$ 1.177.897,51 acrescido de multa de 10% (devido a falhas diversas). 3. É incontroverso o recebimento, pela legenda agravante, de repasses do Fundo Partidário do diretório nacional da grei em período no qual estava impedida de obtê-los em virtude de anteriores rejeições de contas (entre 22/11/2016 e 21/02/2017), sendo duas as situações irregulares identificadas no aresto do TRE/SP: a) recebimento direto de cotas no importe de R$ 343.995,28; b) pagamentos realizados pelo diretório nacional a credores do diretório estadual, oriundos de acordo judicial, no valor de R$ 166.154,16. 4. No que tange ao argumento de ausência de intimação do diretório nacional acerca das sanções aplicadas ao agravante, tem-se que, consoante entende esta Corte Superior, o repasse de cotas oriundas do Fundo Partidário deve ser suspenso não a partir desse ato, mas sim da publicação do decisum em que rejeitadas as contas. 5. Não constam, da moldura fática do acórdão regional, elementos que denotem que o diretório nacional assumiu a obrigação de pagar credores do órgão regional (R$ 166.154,16), de modo que incide no ponto a Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária. 6. Não há falar em nulidade do aresto a quo por ausência de fundamentação quanto aos motivos pelos quais os documentos apresentados seriam insuficientes para atestar a regularidade de despesas referidas nas folhas 17 e 18 do acórdão. A Corte de origem assentou que as falhas apontadas pelo setor técnico foram mantidas pela falta da documentação exigida nas normas de regência, devidamente indicadas, tais como a falta de recibos de pagamento a autônomos (RPA) acompanhados das guias de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social (GFIP) e de contratos de modo a apurar o objeto da prestação de serviços. 7. O uso irregular de recursos públicos acarreta a obrigatoriedade de recolher o valor correspondente ao Tesouro Nacional, descabendo a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se afastar a referida ordem ou minorar a quantia a ser transferida. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 904 – ID: bf3780e4, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 17, III; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais sustenta-se a omissão do acórdão impugnado quanto a pontos essenciais do recurso do recorrente, notadamente no que se refere à comprovação sobre a regularidade das contas prestadas. 



    Argumenta-se que não se apreciou, mesmo após os embargos, as questões relativas aos documentos para comprovação de diversas despesas à luz dos valores constitucionais indicados (...) e que (...) não se trouxe argumento jurídico sólido para se justificar a opção do julgador de não tanger os temas com a profundidade que mereceriam.(eDOC 914 – ID: 3aea6670, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto aos demais argumentos trazidos no recurso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovada a prática das irregularidades que motivaram a desaprovação das contas, consistentes no recebimento irregular de repasses do Fundo Partidário e na ausência de adequada comprovação documental de despesas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Recebimento Irregular de Repasses do Fundo Partidário 



    No que se refere ao incontroverso recebimento de repasses do Fundo Partidário do diretório nacional da grei em período no qual estava impedida de obtê-los em virtude de anteriores rejeições de contas (entre 22/11/2016 e 21/02/2017), o TRE/SP identificou duas situações irregulares: a) recebimento direto de cotas no importe de R$ 343.995,28; b) benefício indireto de recursos em decorrência de pagamentos feitos pelo diretório nacional a credores do diretório estadual, fixados em acordo judicial, no valor de R$ 166.154,16.



    (...)



    Observo, de início, que não se constata ter havido julgamento com base em presunções, como sustenta o agravante. Ao contrário, indicou-se de forma bastante específica a fundamentação fática e jurídica que ensejou o reconhecimento de cada uma das falhas. 



    O agravante argumenta, em primeiro lugar, que seria regular o recebimento dos recursos, considerando-se que o diretório nacional não fora intimado da decisão em que se determinou a suspensão dos repasses. 



    Todavia, consoante o entendimento desta Corte Superior, o repasse de cotas oriundas do Fundo Partidário deve ser suspenso a partir da publicação do decisum que rejeitou as respectivas contas locais, e não da ciência oficial do diretório.



    (...)



    O agravante acrescenta, no que tange especificamente ao benefício indireto de recursos do Fundo Partidário devido a pagamentos feitos pelo diretório nacional a credores do estadual, conforme acordo judicializado, que essa providência foi regular, pois a obrigação fora assumida pelo nacional. 



    A análise desse argumento, contudo, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na instância extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 



    Mantidas, portanto, as falhas relativas ao recebimento irregular de recursos do Fundo Partidário. 



    2. Ausência de Adequada Comprovação Documental de Despesas 



    Alega-se que o aresto a quo seria nulo por ausência de fundamentação quanto aos motivos pelos quais os documentos apresentados seriam insuficientes para atestar a regularidade de despesas referidas nas folhas 17 e 18 do acórdão. 



    Contudo, observa-se que o TRE/SP assentou os motivos pelos quais foram mantidas as falhas apontadas pelo setor técnico, tais como a falta de recibos de pagamento a autônomos (RPA) acompanhados das guias de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social (GFIP) e de contratos de modo a apurar o objeto da prestação de serviços.



    (...)



    Desse modo, impõe-se manter as irregularidades. 



    3. Afronta ao Art. 20 da LINDB



    O agravante aponta ofensa ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que estabelece que, “[n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 



    Verifico que a matéria não foi objeto de debate na instância de origem, nem mesmo em embargos declaratórios. Incide, no ponto, a Súmula 72/TSE. 



    4. Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 



    Com supedâneo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pretende-se que se afaste a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente às falhas. 



    Contudo, uma vez observado o uso irregular de recursos públicos, é obrigatório o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, não cabendo a incidência dos referidos postulados para se afastar ou minorar a quantia a ser transferida ao erário” (eDOC 904 – ID: bf3780e4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3.Prestação de contas. Desaprovação. Alegada omissão quanto à tese de inexistência de prova dos ilícitos e de desproporcionalidade das sanções. Incidência do tema 339 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1457688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente